Tribunal: CARF
Processo: 13631.000283/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13631.000283/2007-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.430 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
HERÁCLITO FURTADO BORGES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4.867,82 para saldo
de imposto a pagar de R$13.399,10.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas e omissão de
rendimentos do trabalho.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/8/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
15/8/2007, às fls. 2/10 dos autos, na qual o contribuinte alegou que apresentou os recibos das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.000283/2007-90
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000283/2007-90

despesas médicas e que eles seriam os documentos hábeis a fazer a prova exigida. Informou
ainda que não recebeu os rendimentos a ele atribuídos pela Prefeitura de Pirapora .
A autoridade julgadora promoveu a diligência de fl.56, tendo sido anexados os
documentos de fls.57/60.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por maioria, julgou a
impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 61/65):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE CONFIRMAÇÃO.
Cancela-se a omissão lançada, em face da negativa de percepção dos rendimentos por
parte do contribuinte, uma vez que resultou infrutífera a diligência junto à suposta fonte
pagadora.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser mantida a glosa das despesas médicas declaradas quando houver necessidade
de elementos adicionais para a formação da convicção de sua ocorrência, além dos
recibos.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar a omissão de rendimentos
veiculada na autuação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/3/2010 (fl. 69), o contribuinte, em
9/4/2010 (fl. 70), apresentou recurso voluntário, às fls. 70/83, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria apresentado os recibos das despesas informadas com os profissionais Erich
Borges (R$7.500,00) e Luiz Claudio Silveira (R$9.000,00) e esses seriam hábeis a fazer prova
quanto aos valores declarados.
- a decisão recorrida não teria indicado quais seriam os documentos adicionais a
serem juntados pelo contribuinte.
- o artigo 73, §1o, do RIR/99, não seria aplicável ao seu caso, visto que não teria
informado deduções exageradas ou incabíveis. As despesas declaradas corresponderiam a
16,86% dos rendimentos tributáveis informados.
- os pagamentos teriam se dado em espécie, inexistindo outros documentos a
serem juntados.
- dispositivos do Código Civil disporiam sobre a presunção de veracidade do
conteúdo da declaração relativamente ao beneficiário do pagamento e sobre a prova de quitação
por meio de recibo.
- jurisprudências judicial e administrativa apontariam os recibos como
documentos suficientes a fazer prova das despesas declaradas, reproduzindo-as.
- a autuação estaria fundada em presunção, não podendo prosperar.
- faltaria razoabilidade e proporcionalidade à multa aplicada, além dela violar o
princípio constitucional do não confisco.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000283/2007-90

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas
integralmente na autuação.
Na descrição dos fatos, a autuação registra (fl.7):
Confirmar os pagamentos.
O colegiado de primeira instância decidiu por manter as glosas, apontando que
não teriam sido apresentadas provas quanto ao efetivo pagamento das despesas.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que a autoridade fiscal pode
exigir a seu critério, outros elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos
termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999.
Entretanto, no caso em análise, ainda que a autuação aponte de forma lacônica
“Confirmar os pagamentos”, o exame dos autos indica que não houve essa intimação para exigir
elementos adicionais, de forma que o contribuinte não foi cientificado de quais seriam as provas
a serem apresentadas.
Após a juntada da impugnação, procedeu-se a juntada do dossiê fiscal às fls.
22/50. O Termo de Intimação foi emitido em 11/7/2007, exigindo, além de outros documentos, a
apresentação dos comprovantes originais e cópias das despesas médicas (fl.22). Em 27/7/2007, o
contribuinte atendeu ao termo de intimação (fl.24). A notificação de Lançamento foi emitida em
6/8/2007, pouco mais de uma semana depois.
Ainda que a decisão recorrida afirme que a autoridade fiscal solicitou ao
contribuinte provas quanto ao efetivo pagamento das despesas, da análise dos documentos
juntados e da cronologia dos fatos, concluo que não houve intimação nesse sentido. Depreende-
se que essa questão foi inclusive discutida pelo colegiado, a teor do dispositivo da decisão:
Vencida a julgadora ELIZABETH MARY MOREIRA MAZETTI LIMP, que votou por
retornar o processo em diligência para instrução do processo com a intimação para a
comprovação da efetividade dos pagamentos.
Entendo que essa providência não se mostra necessária, uma vez que os
documentos reunidos na ação fiscal já foram juntados aos autos e a cronologia dos
acontecimentos demonstra que não houve uma segunda intimação. O prazo de uma semana não
seria suficiente para a autoridade fiscal ter emitido uma nova intimação e encaminhado ao
contribuinte, concedendo-lhe prazo para atendimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000283/2007-90

Registro ainda que nem a autuação nem a decisão recorrida indicam quais seriam
os documentos a serem apresentados para fazer prova quanto ao efetivo pagamento das despesas,
de forma que o contribuinte sequer foi cientificado do que deveria apresentar.
Neste cenário, considerando que o contribuinte apresentou os recibos de fls.
33/38, entendo que as glosas das despesas médicas não podem prosperar.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital